Tribunal: TJMT
Processo: 1037671-86.2025.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Direito penal e processual penal. Habeas corpus. Organização criminosa, favorecimento real, corrupção ativa, tráfico de drogas e associação para o tráfico. Alegação de ilicitude de provas por derivação de busca domiciliar reputada nula em feito conexo sem trânsito em julgado. Pretensão de trancamento da ação penal e de revogação da prisão preventiva. Existência de writ anterior, relativo aos mesmos fatos e à mesma decisão de referência, com idêntica causa de pedir e pedido, julgado por esta Corte. Habeas corpus sucessivo sem fato novo. Cognição sumária incompatível com exame aprofundado de cadeia probatória e exceções legais do art. 157, § 1o, do CPP. Prisão preventiva fundamentada na garantia da ordem pública e no risco de reiteração delitiva, em contexto de atuação estruturada (“Operação Escariotes”). Ordem não conhecida.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus, com pedido liminar, sustentando a nulidade de diligência policial de busca domiciliar reconhecida em ação penal conexa, ainda sem trânsito em julgado, de onde teriam derivado extrações de dados telefônicos. Invocada a teoria dos “frutos da árvore envenenada” para afirmar ausência de justa causa.
2. Requerido o trancamento da ação penal, com expedição de alvarás de soltura, ou, ao menos, a revogação da prisão preventiva.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em: (i) definir se, na via estreita do habeas corpus, é possível reconhecer nulidade das provas que embasam a acusação por derivação de diligência tida por ilegal em processo conexo ainda sem definitividade e, por consequência, determinar o trancamento da ação penal; e (ii) verificar se se admite novo habeas corpus com mera reiteração de tese já apreciada por esta Corte, sem fato novo.
III. Razões de decidir
4. O trancamento da ação penal por habeas corpus é excepcional e pressupõe ilegalidade evidente, perceptível de plano, o que não ocorre quando a tese depende de exame minucioso da cadeia probatória, das fontes independentes e da descoberta inevitável. A cognição sumária do writ não comporta dilação probatória.
5. A decisão que reconhece nulidade em feito conexo ainda não transitada em julgado não possui efeito vinculante ou erga omnes e não autoriza, por si, o trancamento de ação penal diversa ou a revogação automática de cautelares, cabendo ao juízo natural aferir, no curso da instrução, eventual desentranhamento de provas derivadas (CF/1988, art. 5o, LVI; CPP, art. 157, § 1o).
6. A reiteração de habeas corpus, com identidade de objeto e causa de pedir e sem fato novo, não é admitida, sob pena de sucedâneo recursal infindável; precedente desta Corte reconheceu a inadequação da via para o reconhecimento de ilicitude por derivação pendente de definitividade.
IV. Dispositivo e tese
7. Habeas corpus não conhecido.
Tese de julgamento: “1. Não se reconhece, de plano, em habeas corpus, a ilicitude de provas por derivação quando fundada em decisão de feito conexo ainda sem trânsito em julgado, por demandar exame aprofundado e sem efeito vinculante sobre processos autônomos. 2. Não se admite habeas corpus sucessivo quando haja mera reiteração de tese já apreciada por esta Corte, sem superveniência de fato novo. 3. Mantém-se a prisão preventiva quando fundamentada em elementos concretos de garantia da ordem pública e risco de reiteração delitiva, sendo inadequadas medidas cautelares alternativas.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LVI; CPP, arts. 157, § 1o, e 312.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, HC n. 1030188-05.2025.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, j. 04.11.2025; TJMT, HC n. 1005543-57.2018.8.11.0000, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Segunda Câmara Criminal, j. 04.07.2018.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1037671-86.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[JONATHAN WILLIAN DA SILVA LIMA - CPF: 059.983.181-29 (PACIENTE), FORUM DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), DANIEL DE OLIVEIRA SOUSA - CPF: 022.345.851-12 (PACIENTE), DIEGO PESSOA DE OLIVEIRA - CPF: 030.700.481-37 (PACIENTE), JACKSON ALEJANDRO DE JESUS - CPF: 090.275.881-04 (PACIENTE), JONAS RODRIGUES DA SILVA NETO - CPF: 062.197.841-89 (PACIENTE), VICTOR RAFAEL VENIT - CPF: 060.125.501-11 (PACIENTE), VITORIA CAROLINE ALVES CARDOSO - CPF: 055.084.481-36 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), BRENO HUGO DO NASCIMENTO TAVARES - CPF: 462.275.168-21 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO DE FIGUEIREDO - CPF: 769.400.711-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MATEUS LUAN MAGALHAES DE QUADROS - CPF: 061.404.281-06 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO HENRIQUE NEVES DOS SANTOS - CPF: 058.909.533-11 (TERCEIRO INTERESSADO), VANILSON NUNES DE SOUSA - CPF: 031.010.751-22 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO HABEAS CORPUS.

E M E N T A

Direito penal e processual penal.
Habeas corpus
. Organização criminosa, favorecimento real, corrupção ativa, tráfico de drogas e associação para o tráfico. Alegação de ilicitude de provas por derivação de busca domiciliar reputada nula em feito conexo sem trânsito em julgado. Pretensão de trancamento da ação penal e de revogação da prisão preventiva. Existência de
writ
anterior, relativo aos mesmos fatos e à mesma decisão de referência, com idêntica causa de pedir e pedido, julgado por esta Corte.
Habeas corpus
sucessivo sem fato novo. Cognição sumária incompatível com exame aprofundado de cadeia probatória e exceções legais do art. 157, § 1o, do CPP. Prisão preventiva fundamentada na garantia da ordem pública e no risco de reiteração delitiva, em contexto de atuação estruturada (“Operação Escariotes”). Ordem não conhecida.

I. Caso em exame

1.

Habeas corpus
, com pedido liminar, sustentando a nulidade de diligência policial de busca domiciliar reconhecida em ação penal conexa, ainda sem trânsito em julgado, de onde teriam derivado extrações de dados telefônicos. Invocada a teoria dos “frutos da árvore envenenada” para afirmar ausência de justa causa.

2.

Requerido o trancamento da ação penal, com expedição de alvarás de soltura, ou, ao menos, a revogação da prisão preventiva.

II. Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em: (i) definir se, na via estreita do
habeas corpus
, é possível reconhecer nulidade das provas que embasam a acusação por derivação de diligência tida por ilegal em processo conexo ainda sem definitividade e, por consequência, determinar o trancamento da ação penal; e (ii) verificar se se admite novo
habeas corpus
com mera reiteração de tese já apreciada por esta Corte, sem fato novo.

azões de decidir

4.

O trancamento da ação penal por habeas corpus é excepcional e pressupõe ilegalidade evidente, perceptível de plano, o que não ocorre quando a tese depende de exame minucioso da cadeia probatória, das fontes independentes e da descoberta inevitável. A cognição sumária do
writ
não comporta dilação probatória.

5.

A decisão que reconhece nulidade em feito conexo ainda não transitada em julgado não possui efeito vinculante ou erga omnes e não autoriza, por si, o trancamento de ação penal diversa ou a revogação automática de cautelares, cabendo ao juízo natural aferir, no curso da instrução, eventual desentranhamento de provas derivadas (CF/1988, art. 5o, LVI; CPP, art. 157, § 1o).

6.

A reiteração de
habeas corpus
, com identidade de objeto e causa de pedir e sem fato novo, não é admitida, sob pena de sucedâneo recursal infindável; precedente desta Corte reconheceu a inadequação da via para o reconhecimento de ilicitude por derivação pendente de definitividade.

IV. Dispositivo e tese

7.

Habeas corpus não conhecido.

Tese de julgamento:
“1. Não se reconhece, de plano, em
habeas corpus
, a ilicitude de provas por derivação quando fundada em decisão de feito conexo ainda sem trânsito em julgado, por demandar exame aprofundado e sem efeito vinculante sobre processos autônomos. 2. Não se admite
habeas corpus
sucessivo quando haja mera reiteração de tese já apreciada por esta Corte, sem superveniência de fato novo. 3. Mantém-se a prisão preventiva quando fundamentada em elementos concretos de garantia da ordem pública e risco de reiteração delitiva, sendo inadequadas medidas cautelares alternativas.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LVI; CPP, arts. 157, § 1o, e 312.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, HC n. 1030188-05.2025.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, j. 04.11.2025; TJMT, HC n. 1005543-57.2018.8.11.0000, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Segunda Câmara Criminal, j. 04.07.2018.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de
Daniel de Oliveira Sousa, Diego Pessoa de Oliveira, Jackson Alejandro de Jesus, Jonas Rodrigues da Silva Neto, Jonathan Willian da Silva Lima, Victor Rafael Venit e Vitoria Caroline Alves Cardoso
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Ação Penal n° 1000268-60.2025.8.11.0040.

Em síntese, sustenta a impetrante que as provas que embasaram a denúncia e a decretação da prisão preventiva dos pacientes derivam de diligência policial declarada nula em outra ação penal conexa (processo n. 1005013-20.2024.8.11.0040), em razão de suposta ilegalidade na busca domiciliar. Argumenta que os elementos obtidos por extração de dados telefônicos — utilizados para fundamentar a denúncia na presente ação penal — configuram “frutos da árvore envenenada”, impondo-se o trancamento da ação penal por manifesta ausência de justa causa.

Com tais razões, requer a concessão de liminar para determinar o trancamento da ação penal e a expedição de alvarás de soltura em favor dos pacientes (Id. 324771387).

Junta documentos (Id. 324771388/324771390).

A liminar foi indeferida (Id. 325913867).

O impetrado prestou informações (Id. 327897440).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha, recomendou a denegação da ordem, em parecer assim ementado:

Habeas Corpus: Organização criminosa, favorecimento real, corrupção ativa, tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas – Busca-se, inclusive liminarmente, a concessão da ordem, com o objetivo de que seja trancada a ação penal originária, com a expedição do competente alvará de soltura - Liminar indeferida – O remédio heroico do Habeas Corpus não se coaduna com a dilação probatória, sendo vedado o aprofundado exame de provas, matéria reservada à instrução criminal e à prolação de sentença, sob pena de indevida supressão de instância e prejulgamento da demanda - O trancamento da ação penal por ausência de justa causa é medida excepcional, justificando-se quando despontar, primus ictus oculi, fora de dúvida, atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou ausência de indícios de autoria, o que não se verifica no caso em apreço - A decisão que declara a nulidade de provas em autos conexos, enquanto não transitar em julgado, carece de efeito vinculante e erga omnes, não podendo, por si só, fundamentar o trancamento da ação penal ou a revogação de medidas cautelares, dada a incerteza jurídica que paira sobre sua definitividade - A mesma matéria jurídica, concernente à suposta ilicitude de provas por derivação de diligência policial declarada nula em feito conexo, já foi objeto de apreciação por esta instância judicial em Habeas Corpus anterior (PJe: 1030188-05.20258.11.0000) envolvendo corréus na mesma ação penal, tendo a ordem sido denegada à unanimidade, com a fixação de tese de que a alegação de ilicitude de provas por derivação de decisão ainda pendente de trânsito em julgado não pode ser reconhecida de plano, na via estreita do Habeas Corpus - Pela denegação da ordem.
(Id. 328356884).

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão configurados os pressupostos para a instauração e o regular desenvolvimento do processo, razão pela qual conheço da ação de
habeas corpus
.

Como relatado, a controvérsia trazida a exame cinge-se à alegada
ilicitude das provas que embasaram a denúncia
, por suposta contaminação decorrente de busca domiciliar declarada nula em processo conexo, o que indicaria ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal e poderia justificar o
trancamento do feito
, com a consequente revogação da prisão preventiva dos pacientes.

Todavia, o trancamento da ação penal pela via do
habeas corpus
é medida de caráter excepcional, admitida apenas quando a ilegalidade se mostra evidente de plano, sem necessidade de aprofundado exame probatório, especialmente nas hipóteses de manifesta atipicidade da conduta, ocorrência de causa extintiva da punibilidade ou ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade, ou ainda quando a acusação se fundamenta exclusivamente em prova flagrantemente ilícita.

No caso, a tese defensiva está construída sobre decisão proferida nos autos da Ação Penal n. 1005013-20.2024.8.11.0040, em que se reconheceu nulidade em razão de suposta ilegalidade na busca domiciliar.
Contudo, tal sentença absolutória ainda não transitou em julgado
, pendendo de julgamento o recurso interposto pela acusação, de modo que
inexiste pronunciamento definitivo apto a irradiar efeitos vinculantes sobre outros feitos
, não sendo possível, desde logo, reputar inválida toda a cadeia probatória por mera derivação lógica daquela decisão ainda não consolidada.

Além disso, o reconhecimento, em tese, da ilicitude de determinada diligência e de eventuais provas por derivação — à luz da teoria dos frutos da árvore envenenada — demanda exame minucioso da origem dos elementos informativos,
da eventual existência de fontes independentes ou de descoberta inevitável
e, sobretudo, da extensão concreta do prejuízo para a defesa. Tal análise, em regra, não se compatibiliza com o rito célere e a cognição sumária próprios do
habeas corpus
, devendo ser realizada, de forma plena, no âmbito da instrução criminal ou em sede de recurso próprio.

Ainda que, futuramente, se confirme em grau recursal a nulidade da diligência domiciliar no processo conexo, isso não implica, de forma automática, o trancamento da presente ação penal ou a invalidação de todas as provas. Cabe ao juízo natural verificar, à luz do
acervo
probatório destes autos, se a acusação se apoia exclusivamente em elementos contaminados ou se há outros dados idôneos aptos a sustentar a persecução penal. A discussão sobre a extensão da nulidade e seus reflexos deverá ser travada nas vias ordinárias próprias,
não se mostrando o
habeas corpus
, neste momento, meio adequado para antecipar tal juízo ou determinar o trancamento da ação
.

Isso porque, nos termos do art. 5o, LVI, da CF, e do art. 157, §1o, do CPP, a prova derivada de ilícito, em regra,
deve ser desentranhada dos autos, ressalvadas as exceções legais, cuja aferição demanda exame aprofundado da prova
, incompatível com a cognição sumária própria deste remédio constitucional.

Importante destacar que
a mesma matéria jurídica já foi apreciada
, quanto ao mesmo processo de origem, no
Habeas Corpus
n. 1030188-05.2025.8.11.0000
, impetrado em favor dos corréus Mateus Luan Magalhães de Quadros e Vanilson Nunes de Sousa,
ocasião em que se discutiu, em idênticos termos, a ilicitude das provas derivadas da diligência domiciliar declarada nula no processo conexo
.

Naquele
writ
, restou assentado, em suma, o seguinte:

Direito penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa. Alegação de ilicitude das provas obtidas por busca domiciliar declarada nula em feito conexo. Teoria dos frutos da árvore envenenada. Falta de definitividade da decisão. Prisão preventiva fundamentada. Ordem denegada. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado em favor de pacientes presos preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa, com fundamento na alegada ilicitude das provas colhidas em diligência domiciliar, considerada nula em ação penal conexa, ainda pendente de trânsito em julgado. 2. O pedido tem como base a aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada, buscando a revogação da prisão preventiva e o trancamento da ação penal por ausência de justa causa, diante da suposta contaminação das provas que embasaram a denúncia. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em definir se é possível reconhecer, no âmbito do habeas corpus, a nulidade das provas que embasaram a ação penal por derivação de diligência considerada ilegal em processo conexo ainda pendente de decisão definitiva, e, em consequência, se há ilegalidade manifesta que justifique o trancamento da ação penal e a revogação da prisão preventiva dos pacientes. III. Razões de decidir 4. O trancamento da ação penal por habeas corpus é medida de caráter excepcional, cabível apenas quando a ilegalidade se apresenta de forma manifesta, o que não ocorre na hipótese em que a suposta ilicitude das provas depende de exame aprofundado ou de decisão definitiva em processo conexo. 5. A decisão que reconheceu a nulidade da diligência policial em outro feito ainda não transitou em julgado, razão pela qual não possui efeito vinculante para o presente processo, sendo incabível presumir a ilicitude das provas por derivação. O reconhecimento de eventual ilicitude reflexa exige demonstração concreta de contaminação probatória, bem como de prejuízo à ampla defesa, o que não se verifica na hipótese analisada. 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte é firme no sentido de que a via do habeas corpus não é adequada para análise de nulidade de provas quando tal exame demanda dilação probatória ou envolve questões pendentes de julgamento definitivo. 7. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na gravidade concreta das condutas imputadas, na necessidade de garantia da ordem pública e no risco de reiteração delitiva, especialmente diante da participação ativa dos pacientes em organização criminosa de atuação estruturada. IV. Dispositivo e tese 8. Ordem denegada. Tese de julgamento: “1. A alegação de ilicitude de provas por derivação de diligência considerada nula em processo conexo ainda pendente de trânsito em julgado não pode ser reconhecida de plano, na via estreita do habeas corpus, por demandar exame aprofundado de provas e de questões jurídicas controvertidas. 2. A prisão preventiva devidamente fundamentada em elementos concretos de periculosidade e necessidade de garantia da ordem pública, especialmente diante de envolvimento com organização criminosa, não comporta substituição por medidas cautelares diversas.
(TJMT –
HABEAS CORPUS
N. 1030188-05-2025.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo Sergio Carreira de Souza – publicado em 04/11/2025).

Adoto, no que couber, os fundamentos ali expendidos, por se tratar da mesma ação penal de origem e da mesma decisão de referência, agora questionada por corréus, sem qualquer fato novo relevante, pois, como se observa, esta Corte já enfrentou a mesma tese — nulidade das provas por derivação de diligência declarada nula em processo conexo ainda pendente de trânsito em julgado — tendo fixado orientação acerca da
inadequação da via estreita do
habeas corpus
para o reconhecimento, de plano, da ilicitude reflexa e para o trancamento da ação penal.

No presente caso,
a impetração reproduz a mesma causa de pedir
(nulidade da prova derivada da busca domiciliar reputada ilegal no processo n. 1005013-20.2024.8.11.0040)
e formula idêntico pedido
(trancamento da ação penal e revogação da prisão preventiva),
agora em favor de outros corréus no mesmo processo de origem, sem indicação de fato novo superveniente
capaz de alterar o panorama fático ou jurídico que embasou o julgamento anterior.

De tal modo, a jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que não se admite
habeas corpus
sucessivo quando há mera reiteração de tese já apreciada e rejeitada, por identidade de objeto e de causa de pedir, sob pena de transformar o writ em sucedâneo recursal infindável. Nesse sentido, já se decidiu que:

“(...) 1 – Não se conhece de pedido quando houver mera reiteração de argumentos já utilizados em writ anteriormente julgado por esta Corte de Justiça.
(TJ/MT – HC n. 1005543-57.2018.8.11.0000 – 2a CCrim. – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – Julgado em 4.7.2018).

Em síntese
, constata-se que a defesa apenas reproduz argumentos já apreciados por esta Corte — fundada em decisão ainda não definitiva proferida em feito conexo — buscando rediscutir, sem fato novo, a validade das provas que instruem a ação penal de origem e pleiteando novamente o trancamento do processo e a revogação da custódia cautelar, o que é vedado pela jurisprudência consolidada.

Por fim, que a questão da decisão atacada e sua legalidade, tem-se no acórdão supra mencionado:
A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na gravidade concreta das condutas imputadas, na necessidade de garantia da ordem pública e no risco de reiteração delitiva, especialmente diante da participação ativa dos pacientes em organização criminosa de atuação estruturada.

Portanto, registro que a decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP. Conforme consignado pelo Juízo da 5a Vara Criminal de Sinop (Id. 327897440), a custódia se justifica pela gravidade concreta das condutas apuradas na “Operação Escariotes” e pelos fortes indícios de integração dos pacientes a organização criminosa dedicada ao tráfico de drogas, circunstâncias que evidenciam risco real de reiteração delitiva. Tais elementos demonstram a insuficiência das medidas cautelares diversas e afastam qualquer ilegalidade na manutenção do cárcere, independentemente do debate travado nos autos conexos.

Diante do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
não conheço
do
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025